Tribunal: TJDFT
Processo: 0745788-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
O recurso já foi julgado e a agravada anexou aos autos procuração outorgada a novo advogado, postulando a suspensão do processo por 15 (quinze) dias a fim de que possa ‘se inteirar do teor dos autos’ (id 23931250). Indefiro o pedido por falta de amparo legal. Intime-se Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA